Tribunal: TJMT
Processo: 1016832-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016832-16.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGENOR MANOEL DE BARROS NEVES (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – OMISSÃO –

DESRESPEITO A ORIENTAÇÃO DO STF –

PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E PREQUESTIONAMENTO –

DECISÕES MONOCRÁTICAS EM SENTIDO CONTRÁRIO PELO STF – REFERÊNCIA EXPRESSA NO ACÓRDÃO – PRECEDENTES INVOCADOS – AUSÊNCIA DE NATUREZA VINCULANTE – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA
– OBRIGATORIEDADE DE “REBATER” TODAS AS ASSERTIVAS DA PARTE – INEXISTÊNCIA

–

DIRETRIZ DO STJ – REJULGAMENTO DA CAUSA – NÃO CABIMENTO EM ACLARATÓRIOS – JULGADO DO STJ –

AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREQUESTIONÁVEIS –

ARESTOS DO STJ E DO TJMT–

RECURSO DESPROVIDO.

A divergência jurisprudencial apontada não gera vício passível de correção por via de embargos de declaração, somente caracterizado pela ausência
“de manifestação expressa do julgador sobre algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, EDcl N.U. 1014390-48.2018.8.11.0000).

“O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.”
(STJ, AgInt no REsp no 1862573/ES)

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE)

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, EDcl no 6197/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.U 1016832-16.2020.8.11.0000 -
COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO:

AGENOR MANOEL DE BARROS NEVES

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acórdão no qual fora desprovido, por unanimidade, o Agravo em Execução Penal N.U. 1016832-16.2020.8.11.0000 para manter como marco inicial para cômputo de benefícios penais a data da última prisão (ID 57879497).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal

sustenta omissão do acórdão porque,
“ao considerar como marco inicial para progressão de regime a data da última prisão, desrespeita a orientação do Supremo Tribunal Federal e viola o artigo 5o, incisos XXXVI e XLVI, da Constituição Federal”
.

Requer provimento para que seja sanado o vício apontado, bem como para prequestionar a matéria (ID 60418997).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Esta e.
Primeira Câmara Criminal
reconheceu a pertinência de
manter a decisão agravada [data-base para concessão de novos benefícios no curso da execução penal como sendo a data da última prisão],
com fulcro em entendimento consolidado no c. STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1006).

No julgamento, foram aplicados os seguintes arestos do c. STJ e deste e. Tribunal,

in verbis
:

“[...]
a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar
(REsp n. 1.557.461, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2018). 2. A alteração do termo a quo para fins de concessão de benefícios durante a execução da pena constitui afronta ao princípio da legalidade e ofensa à individualização da pena, motivo pelo qual o marco interruptivo anterior à unificação das penas deve prevalecer.
Registre-se, ainda, que, caso o crime cometido no curso da execução tenha sido apenado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, não podendo, portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória servir para a análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.
Idêntico raciocínio aplica-se ao delito praticado antes do início da execução da pena, porquanto preexistente ao início da execução em curso, sendo estranho ao processo (REsp n. 1.835.094, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 11/10/2019). [...]” (STJ, AgRg no HC no 456.329/MT – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, 28.2.2020 – grifo nosso)

“A Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o REsp n.1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 02/02/2018, concluiu que "
a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar
, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave,
configura excesso de execução.”
(STJ, AgRg no HC no 499.157/RS – Relatora: Min. Laurita Vaz – 27.5.2020 – grifo nosso)

Esta Primeira Câmara Criminal firmou idêntica posição sobre o tema (AgExPe no157197/2017, Des. Paulo da Cunha, 7.3.2018; AgExPe no 1139/2018, Des. Orlando de Almeida Perri, 6.3.2018; AgExPe N.U 0002805-15.2016.8.11.0023, Des. Orlando de Almeida Perri, 21.1.2020; AgExPe N.U 0008531-57.2017.8.11.0015, Des. Orlando de Almeida Perri, 8.5.2020). No mesmo sentido, a Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal (AgExPe no 146650/2017, Des. Pedro Sakamoto, 21.2.2018; AgExPe no 116658/2017, Des. Rondon Bassil Dower Filho, 8.2.2018; AgExPe no 168137/2016, Des. Alberto Ferreira de Souza, 7.3.2017; AgExPe N.U 0008585-86.2018.8.11.0015, Des. Rui Ramos Ribeiro, 23.5.2020). Também tem esse entendimento a Terceira Câmara Criminal (AgExPe N.U 0011480- 20.2018.8.11.0015, Des. Juvenal Pereira da Silva, 19.5.2020).”
(ID 56330956)

Quanto às decisões monocráticas, em sentido contrário, colacionadas pelo embargante e reiteradas nestes aclaratórios [
STF, ARE no 1253868 AgR/MS, Relatora: Min. Carmem Lúcia, 4.6.2020; RE no 1279424/DF, Relatora: Min. Carmen Lúcia, 14.7.2020; ARE no 1127231/MG, Relatora: Min. Rosa Weber, 6.2.2020; RE no 1239389 AgR/RS, Relator: Min. Alexandre de Moraes – 14.10.2019
], foram expressamente consideradas no acórdão embargado, porém não aplicadas, mesmo porque os precedentes invocados não possuem natureza vinculante.

A divergência jurisprudencial apontada não gera vício passível de ser sanado por via de embargos de declaração, somente
caracterizado pela ausência
“de manifestação expressa do julgador sobre algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT,
EDcl
N.U. 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019).

Outrossim, a conclusão em sentido diverso do pretendido pelo embargante não enseja o aviamento de aclaratórios

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1316819/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.6.2020).

Ademais,
“o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.”
(STJ,
AgInt no REsp no 1862573/ES – Relator:

Min. Francisco Falcão – 30.9.2020).

Para o caso, segue-se premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, EDcl no 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

Logo, não se reconhece qualquer vício previsto no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020